Tribunal: STF
Processo: RE 1263619
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Trata-se de Embargos de Divergência interpostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE, que negou provimento a agravo interno da parte ora embargante, mantendo a decisão que dera provimento a Recurso Extraordinário. 
    No recurso, a parte recorrente afirma que o acórdão embargado divergiu do entendimento fixado por esta CORTE no AG.Reg no ARE 1.251.360/SP , Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/5/2020; no AG.Reg no RE 1.187.534 /SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 24/6/2019; e na ADI 4.167/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 24/8/2011.
    É o relatório. Decido. 
    O embargante não procedeu ao indispensável cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os precedentes desta CORTE.
    Os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto.
    Nesse sentido: AI 720.117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 5/4/2016; ARE 746.729 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 28/10/2015; RE 350.120 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/2015; e ARE 859.893 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/2015, este último assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. INSUFICIÊNCIA DA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL PARA ELIDIR FUNDAMENTO APTO, POR SI SÓ, A MANTER O JULGADO EMBARGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de agosto de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente